Tribunal: TJSP
Processo: 2268868-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Servidor público. Município de Osvaldo Cruz. Determinação de pagamento mensal dos salários do reclamante, independentemente da contraprestação de trabalho. Pretensão de suspensão. Inadmissibilidade. Servidor interditado por decisão judicial posteriormente anulada pelo TJSP, que determinou a realização de nova perícia médica, em observância ao Estatuto da Pessoa com

Ementa:
Agravo de instrumento. Servidor público. Município de Osvaldo Cruz. Determinação de pagamento mensal dos salários do reclamante, independentemente da contraprestação de trabalho. Pretensão de suspensão. Inadmissibilidade. Servidor interditado por decisão judicial posteriormente anulada pelo TJSP, que determinou a realização de nova perícia médica, em observância ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. INSS que, por sua vez, já o liberou para o trabalho, deixando de efetuar o pagamento de benefício previdenciário. Risco à dignidade e subsistência do servidor, ante a natureza alimentar da verba salarial. Preenchimento dos requisitos que autorizam a tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.